Tribunal: TJES
Processo: 5000079-02.2023.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000079-02.2023.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: XERXES MEIRELES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NA APURAÇÃO. UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), quando produzido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica e sem observância do contraditório e da ampla defesa, não possui força probante suficiente para legitimar a cobrança de valores por suposto consumo não registrado.

2. A mera lavratura do TOI desacompanhada de perícia técnica imparcial e sem a participação do consumidor revela-se insuficiente para caracterizar a irregularidade no medidor e, por consequência, legitimar a cobrança e o respectivo termo de confissão de dívida firmado sob tais fundamentos.

3. Diante da ausência de prova da efetiva prática de ilícito pelo consumidor, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito e a nulidade do termo de confissão de dívida dele decorrente.

4. A simples cobrança indevida, desacompanhada de atos concretos como corte de energia ou inscrição em cadastros restritivos, não configura, por si só, abalo moral indenizável, sendo incabível a condenação por danos morais no caso concreto.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000079-02.2023.8.08.0029

Apelante: Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. – EDP

Apelado: Xerxes Meireles

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. – EDP contra a sentença (ID 13735117) proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Xerxes Meireles, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para
declarar a inexistência do débito de R$ 5.113,73 (cinco mil, cento e treze reais e setenta e três centavos), oriundo do TOI n.º 9936381; declarar a nulidade do Termo de Confissão de Dívida firmado com base nesse débito; e condenar a apelante ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e
ao pagamento de custas finais e
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 13735121), o apelante sustenta, em síntese, que: (a) o procedimento de apuração da irregularidade no medidor foi legítimo e amparado na Resolução ANEEL n. 1.000/2021; (b) o TOI foi lavrado com base em análise técnica idônea e outros elementos probatórios; (c) não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco cerceamento de defesa; (d) não se configura o dano moral, por ausência de ilicitude e de prova de abalo relevante; e (e) o valor fixado a título de indenização é excessivo, devendo ser revisto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 13735125).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento

Vitória, 26 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões -
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A EDP, na condição de fornecedora de serviços de energia elétrica, enquadra-se na categoria de prestadora de serviço essencial, nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Por conseguinte, seus usuários são considerados destinatários finais do serviço, conforme definição estampada no art. 2º do mesmo diploma legal, configurando-se, assim, típica relação consumerista.

Como se sabe, a concessionária de energia elétrica é autorizada pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL a proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora, oportunidade em que apurará as diferenças entre os valores faturados e os apurados.

Contudo, é assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça a orientação sobre
“a insuficiência do TOI, se produzido unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão público competente, proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório”
(TJES, Apelação Cível, 011160074347, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020).

Na mesma linha:

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 2. Nessa oportunidade, o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, não sendo possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral. 3. Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, não há o que se falar em cobrança retroativa a título de refaturamento, motivo pelo qual entende-se que a r. sentença proferida pelo Douto Juízo a quo deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000317-45.2018.8.08.0009 (009180003056), Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – UNILATERALIDADE DA CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 1000/2021 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem observância do contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. 2. Hipótese em que não se verifica comprovação do acompanhamento da inspeção, inexistindo ainda comprovação que a apelante promoveu as diligências necessárias para realização da perícia técnica nos termos que prescreve a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL. 3. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5005570-14.2023.8.08.0021, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2024)

O lançamento da cobrança dos valores a título de recuperação de consumo firmou-se no Termo de Ocorrência de Inspeção de nº.
045003936381
(ID 13735102), que aponta que o
“Medidor ECJ99386, Marca Schlumberger, Leitura 0999”
estava

fora de posição normal de funcionamento (deitado) e com o disco travado, o que teria afetado o registro de consumo.

Todavia, a despeito dos argumentos da concessionária, o procedimento de inspeção e perícia não foi acompanhado pelo consumidor, tendo sido lavrado o instrumento de forma unilateral pela concessionária pública, sem observância das garantias do contraditório e ampla defesa, sendo certo que a assinatura de recebimento do documento de autuação administrativa não demonstra que o consumidor tenha sido instado a acompanhar a perícia.

Assim,
é manifesta a imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, o que, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado, notadamente, a nulidade do termo de confissão de dívida decorrente do ato.

Em relação aos danos morais pleiteados pelo consumidor, seu pedido firma-se no argumento da ameaça de suspensão do fornecimento de energia e coação para assinar o termo de confissão de dívida, condutas que, por si só, não são suficientes para configurar abalo indenizável, notadamente quando não se constata que a medida do corte de energia tenha se efetivado ou que a dívida tenha gerado alguma restrição de crédito.

A jurisprudência é firme no sentido de que, não havendo corte de energia ou negativação do nome do consumidor, o dano moral não resta configurado.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MAIOR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E DE COBRANÇA VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores (AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 04-10-2018, data da publicação/fonte: DJe 11-10-2018). No caso, não está configurado dano imaterial porque a conduta da ré de cobrar valores indevidos importou para o autor em mero dissabor a que todos estão sujeitos nas relações contratuais.
Não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica para o autor e também não ocorreu cobrança vexatória ou situação hábil a sujeitá-lo a constrangimento
. 2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170086455, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 27/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, mormente quando não subscrito pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.
3. Não havendo comprovação de que o nome do apelado foi inscrito em cadastro de inadimplentes, nem mesmo que houve suspensão do fornecimento de energia em sua residência, entende-se que a mera cobrança, ainda que equivocada, do débito relativo ao refaturamento de energia, por si só, não caracteriza hipótese de danos morais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000221-70.2024.8.08.0061, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA , Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/05/2025)

Nesse viés, entendo que os danos morais não restaram configurados, devendo a sentença ser reformada para afastar a respectiva condenação ao pagamento de indenização.

Diante do exposto,
conheço
do recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e a ele
dou parcial provimento
para reformar a sentença e afastar a condenação por danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC, as custas processuais devem ser rateadas em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em relação ao apelado, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça concedida.

Mantenho a condenação da EDP ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação e condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, cuja exigibilidade ficará suspensa por força do §3° do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria, que, inclusive, traz dois acórdãos de minha relatoria.

Agradeço a indicação.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira